Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Trata-se de requerimento incidental à interposição da apelação, por meio do qual BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, pleiteia a expedição de certidão de averbação premonitória de matrículas imobiliárias que indicou na petição de ID 78484898. O requerimento foi apresentado pelo apelado em petição separada (ID 78484898), posteriormente à apelação interposta por BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES contra a sentença de ID 77040439, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, condenando o apelante a pagar ao apelado o valor de R$ 245.540,26 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos). Nas razões do requerimento (ID 78484898), o apelado afirma que a averbação na matrícula junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis se revela como medida que visa a resguardar o resultado útil do processo. Argumenta o cabimento de tal pedido sob o fundamento de que não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que justificaria a execução da medida pretendida antes do julgamento do recurso. Ao final, postula (A) expedição de certidão de averbação premonitória das matrículas indicadas; A autorização para que o requerente proceda à averbação junto aos Cartórios competentes; O regular prosseguimento do feito, com o não provimento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. O pleito do apelado foi formulado em requerimento incidental em separado nos próprios autos, a partir do fundamento de que não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Neste ponto, importa consignar que, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o qual somente pode ser afastado nos casos expressos previstos nos incisos I a VI do artigo 1.012 do diploma processual civil. Sob tal prisma, sobreleva observar que a apelação em apreço não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, de modo que se trata de recurso dotado de efeito suspensivo, decorrente de expressa previsão legal. Tal circunstância evidencia que o apelado, ao formular seu pedido, partiu de premissa equivocada ao considerar que “não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação”, justamente em virtude de que o recurso, na presente hipótese, já opera a suspensão automática dos efeitos da decisão judicial. A corroborar este entendimento, destacam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, nos quais se considerou que a apelação interposta em face de sentença que julga procedente ação monitória é dotada de efeito suspensivo ope legis: Acórdão 2039104, 0737534-25.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 23/10/2025; Acórdão 2035619, 0704724-89.2023.8.07.0014, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pelo apelado ao ID 78484898. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.